Tribunal: TJBA
Processo: 8035519-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035519-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DOUGLAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS AFONSO BURGOS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MÚTUO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA PELO AUTOR. ACOLHIMENTO. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO À CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. PLEITO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO AUTOR NA VERBA SUCUMBENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de Apelações simultâneas interpostas por
ANTÔNIO CARLOS AFONSO BURGOS
e por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, em face da sentença (ID.49860427) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Monitória, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

2. Preliminarmente, impõe-se a análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo Autor nas contrarrazões
(ID. 49860439)
.
O Acionado, em seu recurso
(ID. 49860429)
, destacou, em síntese que: i) a empresa teria praticado conduta abusiva em face do Réu; ii) a existência de documentação que não foi apreciada pelo juízo; iii) a ausência de constituição em mora. Consigne-se ainda que até o pleito de majoração da multa por litigância de má-fé, foi desacompanhado da apresentação de causa de pedir nas razões do apelo. Logo, o apelante ao invés de atacar os fundamentos da sentença que extinguiu o feito por desistência, limitou-se a discutir no mérito recursal matéria diversa, e que sequer foi apreciada pelo juízo
a quo
, considerando que a ação monitória foi extinta sem resolução do mérito.

3. É dizer, as razões do apelo encontram-se em clara dissonância com o conteúdo da sentença hostilizada, configurando inequívoca ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o qual
exige que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado,
mas também,
e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.
Assim, impõe-se o não conhecimento do Apelo do Réu, face à ausência de dialeticidade recursal, na forma do art. 932, III, do CPC.

4.
No caso em apreço, remanesce a análise do recurso de Apelação da Autora Petros
(ID.

49860434).
Assim, cinge-se a controvérsia recursal, tão somente em analisar o acerto da sentença em condenar a Autora Petros, ora Apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e em honorários advocatícios.

5.
Com efeito, reputa-se litigante de má-fé a parte que, no processo, praticou uma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

6.
A sentença vergastada condenou o Apelante ao pagamento da multa correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor da causa atualizado, por entender que houve alteração da verdade dos fatos e conduta temerária.

7. Contudo, conforme foi possível se verificar ao longo do processo, a dívida contraída pela parte ré, de fato era devida, tendo o Apelado apresentado proposta de acordo para quitação do débito
(ID.82354687 - PJE1G)
.

8. Sobreleve-se que a ação foi proposta em agosto de 2019
(ID. 21197382)
, e em novembro de 2020
(ID. 21197450)
, o acionado apresentou proposta de acordo para o pagamento da quantia de R$154.371,07 (-) de forma parcelada, assim, verifica-se que a demanda até aquele instante se fazia necessária para que a Autora Petros pudesse cobrar os valores disponibilizados a parte Ré.

9. Em momento posterior, o Acionado informou ao juízo que a Autora havia realizado a retenção do valor perseguido na ação, efetuando o desconto unilateral de R$209.723,42 (-), dos valores que teria direito a receber do seu benefício complementar
(ID. 21197455).

10. Desse modo, em que pese o crédito tenha sido satisfeito de forma posterior, na via extrajudicial, este fato, por si só, não pressupõe a existência de litigância de má-fé, inexistindo a demonstração de que a PETROS incorreu em atividade temerária em qualquer incidente ou ato do processo, nos termos do art. 80 do CPC, conforme reconheceu a sentença combatida.

11. Lado outro, no tocante a condenação em honorários de sucumbência, deve a sentença ser mantida em todos os seus termos.

12.
Na hipótese em tela, é incontroverso que a parte ré foi devidamente citada, constituindo advogado que atuou em todo o processo na defesa dos interesses do Apelado. Assim, apesar da satisfação do crédito perseguido na lide na via administrativa, esse fato não invalida os atos até aqui praticados pelo patrono da Ré, sobretudo pela existência da atuação inclusive em grau recursal em momento anterior.

13. Colhe-se que no curso da lide principal, houve a interposição pela Autora/Apelante, do Agravo de Instrumento n. 8007394- 38.2022.8.05.0000, com o respectivo Agravo Interno n. 8007394-38.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv e Embargos de Declaração n. 8007394-38.2022.8.05.0000.2.EDCiv.

14.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que o pedido de desistência da ação tenha sido formulado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

15.
Por fim, deixo de majorar a verba advocatícia na forma do art. 85, § 11º do CPC
,
em virtude do provimento parcial do recurso do Autor, conforme entendimento do STJ no tema n. 1.059.

APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8035519-18.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelantes e apelados simultaneamente
ANTÔNIO CARLOS AFONSO BURGOS
e
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher a preliminar de ausência de dialeticidade para
NÃO CONHECER
o recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO CARLOS AFONSO BURGOS
, com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil e,
CONHECER
, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, apenas para afastar a condenação por litigância de má fé, mantendo a sentença nos seus demais pontos,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR29/15